Tribunal: TJPA
Processo: 0004421-75.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004421-75.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MARIA DO NASCIMENTO SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0004421-75.2019.8.14.0107

APELAÇÃO

APELANTE/APELADA: MARIA DO NASCIMENTO SILVA (ADV. THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA 27.106-A)

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (ADV. GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI OAB/RO 5546)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
APELAÇÃO DE
MARIA DO NASCIMENTO SILVA
: DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
:
IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E §4º DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO

I – CASO EM EXAME:

1. Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por MARIA DO NASCIMENTO SILVA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos da “
Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
” (processo eletrônico em epígrafe), movida por Maria do Nascimento Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o requerido Banco Bradesco Financiamentos SA a: “restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 571081045), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal; b)pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ); c) pagar as custas processuais finais e a verba honorária que, nos termos do art.

85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

1.

APELAÇÃO DE
MARIA DO NASCIMENTO SILVA
:

I – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

1.1.
A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a MAJORAÇÃO da condenação em indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

II – RAZÕES DE DECIDIR

1.2
.
Julgo que ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) anteriormente arbitrada se mostra em consonância com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida.

III – DISPOSITIVO

1.3.

Recurso conhecido e não provido.

2. APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
:

I – RAZÕES DE DECIDIR

2.1. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2.2. Devidamente intimado para recolhimento em dobro, aparte apelante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis.

III – DISPOSITIVO

2.3. Apelação não conhecida, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0004421-75.2019.8.14.0107

APELAÇÃO

APELANTE/APELADA: MARIA DO NASCIMENTO SILVA (ADV. THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA 27.106-A)

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (ADV. GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI OAB/RO 5546)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por MARIA DO NASCIMENTO SILVA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos da “
Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
” (processo eletrônico em epígrafe), movida por Maria do Nascimento Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o requerido Banco Bradesco Financiamentos SA a:

“restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 571081045), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal; b)pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ); c) pagar as custas processuais finais e a verba honorária que, nos termos do art.

85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A interpôs apelação de Id. 14661709 - Pág. 1 arguindo que apesar de ter realizado a contratação do empréstimo, de os valores terem sido disponibilizados em sua conta, a parte Apelada vem em juízo alterar a verdade dos fatos para de desvencilhar de suas obrigações.

Alega que não há que se falar em danos à imagem ou a moral do recorrido, pois não há nos autos nenhuma prova da existência de dano que ultrapasse a mera cobrança, que de acordo com o entendimento do STJ, não é passível de dano moral.

Afirma ainda que não há qualquer demonstração de má-fé pela instituição bancária, sendo assim, a boa-fé presumida, razão pela qual a restituição em dobro dos valores cobrados não deve subsistir.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

MARIA DO NASCIMENTO SILVA interpôs apelação de

Id. 14661712 - Pág. 1 arguindo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, já que o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) está a quem dos parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

Sustenta ainda que os honorários sucumbenciais também devem ser majorados. Requereu, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A apresentou contrarrazões de Id. Num. 14661717 - Pág. 1. Por sua vez, MARIA DO NASCIMENTO SILVA apresentou contrarrazões de Id. Num. 14661718 - Pág. 1.

Através da decisão de Id. Num. 22976258 - Pág. 2 foi determinado ao Banco Bradesco a realização da complementação do recolhimento de custas, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

A instituição financeira juntou o comprovante de preparo recursal, nos termos do despacho sob ID

22976258, através da petição de Id. Num. 23184018 - Pág. 1.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

1. DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (Id. 14661709).

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto sem atender
atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015,
na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.

Constatado o vício, foi publicada decisão (PJe ID
Num. 22976258 - Pág. 2
), em que se determinou a intimação do recorrente para "

no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, (...)”

O apelante protocolou petição (Id.
23184018)
, informando sobre o recolhimento das custas e, na oportunidade, juntou Comprovante de transação bancária (Id.
23184020), boleto (Id. 23184021) e
Relatório de Conta do Processo (Id.

23184022
).

Ocorre que,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, o agravante
realizou pagamento das custas de forma simples
, como é possível se obter da análise da discriminação dos atos elencados no Relatório de Contas do Processo, de ID
23184022 e demais documentos de comprovação de pagamento
.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

"Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
"
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste recurso de Apelação, em razão da irregularidade no preparo recursal, que foi realizado na forma simples, quando devido em dobro
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO".
(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
desta Apelação, ante sua deserção.

É como voto.

2. DA APELAÇÃO DE MARIA DO NASCIMENTO SILVA (Id. 14661712)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau
de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de MARIA HELENA DINIZ, que assevera:

"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, 3, de 31/03/97).

Não só, ao considerar a capacidade danosa que as repercussões e reproduções deste caso possam ter no meio social da vítima, observando sempre as condições pessoais dos ofensores e do ofendido, mormente à situação econômico-financeira, especialmente do agente do dano, tenho que a indenização deve ser fixada em valor condizente com a compensação do dano moral causado a apelante.

Não se pode esquecer e desconsiderar, neste aspecto, que foi responsabilizada pela indenização uma instituição financeira, cujos ganhos invulgares e descomunais são de geral e notório conhecimento.

Do mesmo modo, a presente ação não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, logo sua fixação deve ser realizada de maneira consentânea, visando efetivamente compensar o lesado pelo vilipendio ao seu patrimônio jurídico imaterial, todavia sem excessos. A baliza para tanto, a toda evidência, será o caso em concreto, à luz do princípio da razoabilidade, considerando a dimensão da lesão.

Deve-se perquirir pela satisfação do binômio prevenção/compensação de modo a, simultaneamente, incutir no agente do ato lição propedêutica, desestimulando a repetição de ações similares, e propiciar compensação ao lesado:

"Até porque a indenização por dano moral tem natureza compensatória, não servindo para, efetivamente, reparar o prejuízo sofrido (afinal, aquele dano não tem preço). E exige-se equilíbrio no arbitramento do valor indenizatório: não pode ser leve a ponto de não servir de desestímulo ao lesante, nem robusta de modo a propiciar o enriquecimento sem causa da vítima". (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil 1, parte geral e LINDB, 13ª edição, 2015. Editora Atlas, p.223)

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DE SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS - ÓBITO- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS - MARCO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - CONTRIBUIÇÃO PARA ENCONOMIA FAMILIAR

(...)

3.Compete ao julgador, estipular eqüitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0518.10.014697-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2017, publicação da súmula em 31/01/2017)

Julgo que ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar,
a quantia deve

ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida conforme lançada nos autos.

É o voto.

DISPOSITIVO

Conforme todo o acima exposto,
NÃO CONHEÇO
desta Apelação do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A (Id.
14661712
), ante sua deserção.

Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação de MARIA DO NASCIMENTO SILVA (Id. 14661712), mantendo a sentença recorrida conforme lançada nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025